Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717470-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS SOUSA LIMA QUADROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO. MOTIVO. JÁ PUNIDO PELO TIPO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA VERIFICADA. AFASTAMENTO DA BENESSE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMI-ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. I. Na primeira fase de fixação da pena em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, quando da análise da circunstância judicial da culpabilidade, aqui entendida pelo grau de reprovabilidade da conduta do agente, tenho que esta é inerente ao tipo penal. De igual modo, o motivo do delito, é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. Sendo assim, tais circunstâncias não ensejam valoração negativa. II. Quanto ao momento mais adequado para análise das circunstâncias - natureza e quantidade da droga – o Superior Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP pela Terceira Seção daquele Tribunal, firmou o entendimento de que, tendo como base as premissas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Tese no 712, a incidência dos vetores contidos no art. 42 da Lei no 11.343/2006 devem ocorrer necessariamente na primeira fase da dosimetria. III. Conforme entendimento jurisprudencial seguido por esta Corte de Justiça, a quantidade e a natureza da droga, devem ser analisadas como uma única circunstância judicial. Assim, tanto a quantidade deve ser significativa quanto a natureza do entorpecente deve ser nociva, para que se pese a circunstância judicial como desfavorável ao réu. IV. Na terceira fase de fixação da pena, para a concessão da benesse advinda do reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário que o agente preencha de forma cumulativa alguns requisitos, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Assim, não obstante o apelante seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não é possível afirmar que não está envolvido com o mundo criminoso, na forma da mens legis proposta, dado que a prova carreada ao feito dá mostra suficientes de que se dedica a atividades criminosas, em especial o tráfico de drogas. V. 1 – “O Tribunal a quo fixou a pena-base do paciente acima do mínimo legal, e a jurisprudência desta Corte entende que existência de circunstância judicial negativa, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, justifica a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos”. (AgRg no AREsp 1661315/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021). 2 - Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 620.628/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021). VI- Recurso conhecido e provido parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição sumária; e b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de inexistência de prova da traficância pelo ora recorrente. Entende que caso mantida a condenação, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Requer os benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso IV, do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 625.804/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/9/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o RHC n. 176.898, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 1o/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027